Tribunal: STF
Processo: HC 186716
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Superação da Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Precedentes.
2. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 
3. Situação concreta em que a fixação do regime fechado contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.722, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.722, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso. Alega, ainda, que o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 – que determina a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos – foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. Contudo, as particularidades do caso justificam a superação da Súmula 691/STF.
    9. O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 45,72 g de crack. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos), o que significa dizer que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao sentenciado, nos termos do art. 59 do Código Penal. Em seguida, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixou de reduzir a reprimenda “por ter sido a pena base estabelecida no mínimo legal”. 
    10. Ocorre que esta Corte tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719 do STF). Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
    11. Nesse contexto, em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, surpreendido com quantidade pouco relevante de droga (45,72 g de crack), não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional (fechado) mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional intermediário se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar, desde logo, o regime inicial semiaberto.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator